Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006316-24.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS VIEIRA - CPF: 401.506.409-78 (EMBARGADO), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PASEP. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para processar demanda relativa a desfalques e má gestão de conta individualizada do PASEP. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que a pretensão autoral possuiria natureza revisional de índices, o que afastaria a aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça e atrairia a competência da Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão incidiu em vício de fundamentação ao aplicar o entendimento vinculante do tribunal superior; (ii) aferir se a análise da planilha de cálculos poderia transmudar a natureza da causa de pedir; e (iii) analisar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A natureza integrativa dos embargos de declaração restringe seu cabimento à correção de vícios intrínsecos ao julgado, não se revelando instrumento processual adequado para a rediscussão de teses jurídicas ou para a modificação do entendimento exarado conforme o inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com clareza ao definir que a pretensão de reparação por má gestão dos depósitos do PASEP, incluindo a falta de aplicação de rendimentos e a ocorrência de desfalques, encontra subsunção direta na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

5. A contradição que autoriza o recurso aclaratório é aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não o conflito entre a decisão judicial e a interpretação probatória pretendida pelo recorrente quanto aos cálculos que instruem a inicial.

6. A jurisprudência consolidada estabelece que o julgador não está compelido a refutar exaustivamente cada argumento periférico, desde que a fundamentação central seja idônea para amparar a conclusão, sendo igualmente prescindível a menção numérica a dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria foi efetivamente decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A discordância da parte quanto à subsunção fática ao entendimento vinculante dos Tribunais Superiores não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração. 2. O prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais é satisfeito com o exame da questão jurídica pelo órgão julgador, tornando desnecessária a indicação expressa de artigos de lei."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo Interno n. 1006316-24.2026.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de contradição e omissão. Sustenta que a fundamentação foi superficial ao não considerar a planilha de cálculos que instrui a inicial, a qual revelaria que o embargado pretende a revisão de índices de correção e não a reparação por desfalques.

Aduz que tal circunstância atrairia a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos artigos 330, II, 338, 339 e 485, VI, do Código de Processo Civil. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 365219360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão e contradição, além da necessidade de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

O Banco do Brasil argumenta que o acórdão não teria analisado detidamente a pretensão autoral, que, sob sua ótica, busca a alteração de índices de correção monetária (INPC), o que afastaria a aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Entendo que a via aclaratória não se presta ao propósito de rejulgamento da matéria ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. A finalidade do recurso é restrita à integração do julgado, hipótese que não se verifica no caso presente.

Da análise do acórdão embargado, verifico que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada.

O julgado foi explícito ao consignar que a causa de pedir da ação originária fundamenta-se na alegação de recebimento de valores inferiores aos devidos em razão de má gestão da conta individualizada do PASEP, o que inclui a não aplicação correta de rendimentos e a ocorrência de eventuais desfalques. Tais circunstâncias atraem a incidência direta da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.150.

Nesse contexto, entendo que a pretensão da instituição financeira de rediscutir a interpretação dos fatos e das provas (planilha de cálculos) sob a alegação de que o Tribunal foi "superficial" revela apenas seu inconformismo com o resultado do julgamento. A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

Portanto, verifico que o acórdão enfrentou a demanda observando as questões imprescindíveis à sua resolução, inexistindo vício a ser sanado. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de aclaratórios. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ademais, recordo que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja apta a sustentar a conclusão. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Relativamente ao pedido de prequestionamento dos artigos 330, II, 338, 339 e 485, VI, do Código de Processo Civil, entendo que a matéria já se encontra devidamente tratada.

O acórdão embargado declarou expressamente prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de prequestionamento, revela-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

Assim, inexiste vício também quanto a este ponto, porquanto o julgamento foi completo e fundamentado.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026